Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 18475155, intime-se o(a) credor(a) ELISANGELA PEREIRA BARROSO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, juntar aos autos: I) Laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto